Tribunal: TJDFT
Processo: 0015511-26.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REPASSE DA OBRIGAÇÃO AOS PROMITENTES COMPRADORES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA A RESPEITO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DA PARTE RÉ. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Por outro lado, merecem acolhimento os embargos de declaração que visam sanar omissão relativa à incidência de correção monetária e juros de mora sobre valores que a parte ré foi condenada a pagar.
4. Embargos de declaração da ré conhecidos e não providos. Embargos de declaração dos autores conhecidos e providos, com efeitos infringentes.